Tribunal: TJMT
Processo: 0023734-78.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023734-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (APELANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), NATALIA CORREA PUGA DA SILVA - CPF: 012.813.701-00 (ADVOGADO), GABRIELA LIMA DE MENEZES - CPF: 042.444.291-40 (ADVOGADO), MARIANA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 146.413.721-87 (APELADO), CHRISTIANE SALOMAO BUDIB - CPF: 460.601.111-49 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE JULGA O PEDIDO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DEVEDORA PESSOA JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE DA HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pronunciamento judicial que versa sobre habilitação do crédito no inventário se caracteriza como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do
no art. 1.015, parágrafo único, do CPC
. In casu, contudo, a parte apelante foi induzida ao erro pelo ato judicial impugnado, devendo ser aplicado, em caráter excepcional, o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que seja processada a apelação interposta.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

É incabível o manejo da habilitação de crédito
em inventário de pessoa física se do título executivo que se pretende habilitar consta como devedora somente a pessoa jurídica da qual o autor da herança era sócio, mormente considerando que
o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica.

A
habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, sendo incabível a condenação em honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Alphaville Cuiabá em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da habilitação de crédito que move contra o Espólio de Juarez Jorge Budib, representado pela inventariante – Christiane Salomão Budib, rejeitou o pedido formulado, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que ajuizou ação de cobrança no ano de 2014, sendo que naqueles autos foi determinada pelo magistrado a habilitação do crédito no inventário, tendo em vista que o falecido é sócio majoritário da empresa devedora. Alega que a r. sentença menciona a autonomia do juízo para deliberar sobre acordo pactuado no inventário, ainda que envolva bens da empresa, pois estão arrolados no inventário, contudo, indefere a habilitação justamente por se tratar de débitos da empresa. Afirma que o espólio concordou com a existência do débito e a responsabilidade sobre ele. Defende o descabimento da condenação em honorários, mormente considerando a ausência de oposição do espólio. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 152109669).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Associação Alphaville Cuiabá apresentou Habilitação de Crédito em face do Espólio de Juarez Jorge Budib, representado pela inventariante – Christiane Salomão Budib, aduzindo ser credora da quantia de R$ 122.870,12 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e setenta reais e doze centavos), relativo a débitos condominiais do lote n. 07, quadra C03, localizado no loteamento Alphaville Cuiabá, matriculado sob o n. 81.625, no CRI da Comarca da Capital, de propriedade da empresa Distribuidora Centro América Ltda., da qual o autor da herança era sócio administrador majoritário.

Esclareceu que anteriormente propôs a ação de cobrança n. 0025783-97.2014.8.11.0041, contudo, após diversas tentativas infrutiferas de citação, foi constatado o falecimento do sócio majoritário da empresa devedora, e que a administração dos seus ativos e passivos estava sendo realizada pelo espólio, razão pela qual foi requerida a habilitação do crédito no inventário.

O douto magistrado
a quo
rejeitou o pedido formulado, por considerar que a dívida arrolada na inicial é oriunda de um bem imóvel que pertence à Distribuidora Centro América Ltda., cuja recuperação judicial foi encerrada, e por entender que bens da pessoa jurídica não se confunde com o acervo patrimonial do falecido, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que ajuizou ação de cobrança no ano de 2014, sendo que naqueles autos foi determinada a habilitação do crédito no inventário, tendo em vista que o falecido é sócio majoritário da empresa devedora, que passou por processo de recuperação judicial e teve seu encerramento no ano de 2012, tornando-se inativa. Alega que a r. sentença menciona a autonomia do juízo para deliberar sobre acordo pactuado no inventário, ainda que envolva bens da empresa, pois estão arrolados no inventário, contudo, indefere a habilitação justamente por se tratar de débitos da empresa.

Segue sustentando que o douto magistrado deixou de considerar a própria manifestação do espólio, que concordou com a existência do débito e a responsabilidade sobre ele. Aduz que o crédito discutido atinge o patrimônio dos herdeiros, pois a obrigação é de natureza
propter rem
. Afirma que o juízo do inventário homologou acordo que envolve bens da empresa, sem, contudo, conhecer a existência de obrigações sobre os bens. Assevera que a origem do crédito habilitado traz consigo a prioridade sobre a coisa, sendo medida necessária a reserva do imóvel para quitação da dívida. Alega o descabimento da condenação em honorários, mormente considerando a ausência de oposição do espólio. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. De proêmio,
mister
se faz constar que o pronunciamento judicial que versa sobre habilitação do crédito no inventário se caracteriza como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do
no art. 1.015, parágrafo único, do CPC
.

Entretanto, no caso em apreço, verifico que a apelante foi induzida ao erro pelo ato judicial impugnado, que foi rotulado “
sentença
”, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, do CPC, e condenação da parte no ônus sucumbencial. Assim, deve ser aplicado, em caráter excepcional, o princípio da fungibilidade recursal, a fim de que seja processada a apelação interposta. Nesse sentido já se manifestou o c. STJ,
verbis
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO. SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, AO MELHOR DEFINIR O CONCEITO DE SENTENÇA, IMPÕE A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE TRATARIA DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 643, CAPUT, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PECULIARIDADES DA HIPÓTESE. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL RELACIONADO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO RECÍPROCA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

1- Incidente processual instaurado em 11/09/2018. Recurso especial interposto em 21/05/2021 e atribuído à Relatora em 25/10/2021.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o pronunciamento judicial que indefere o pedido de habilitação de crédito no inventário, remete o eventual credor às vias ordinárias, reserva bens suficientes para pagar a dívida por ele cobrada e condena-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, é sentença impugnável por apelação ou decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento; (ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

3- Dado que, durante a vigência do CPC/73, seja antes ou após a edição da Lei nº 11.232/2005, os diferentes conceitos de sentença eram insuficientes para definir algumas questões relativas à recorribilidade por apelação ou agravo de instrumento, instaurou-se controvérsia no âmbito desta Corte acerca da natureza jurídica do pronunciamento do juiz que versava sobre a habilitação do crédito no inventário e, por conseguinte, acerca do recurso cabível.

4- Com efeito, na vigência do CPC/73, há precedente da 3ª Turma no sentido de que essa decisão era sentença e, portanto, impugnável por apelação, ao mesmo tempo que há precedente da 4ª Turma em sentido oposto, fixando a tese de que essa decisão era interlocutória e, bem assim, impugnável por agravo de instrumento.

5-
Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário
. Precedentes.

6- Assim, é correto fixar a tese de que, na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

7- Na hipótese, contudo, não se pode olvidar que o pronunciamento judicial de 1º grau de jurisdição, a despeito de afirmar que a habilitação de crédito possui natureza de incidente processual: (i) foi rotulado como sentença; (ii) afirmou que a denegação do pedido de habilitação, com determinação de reserva de bens do espólio, está fundada no art. 487, I, do CPC/15, que trata da resolução de mérito mediante acolhimento ou rejeição do pedido autoral; (iii) afirmou ainda que, diante da sucumbência recíproca, condenava-se ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

8-
Do exame do referido pronunciamento judicial, sobressai evidente dúvida concreta e objetiva acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, não havendo, em princípio, como se cogitar de má-fé da parte, circunstâncias que autorizam a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes.

9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o acórdão recorrido e remeter o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que, afastado o óbice do cabimento, julgue a apelação interposta como entender de direito.”
(STJ, REsp n. 1963966 SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022 - negritei)

Adentrando na análise do mérito recursal, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o pedido de habilitação de crédito, nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Destarte, conforme o disposto no art. 642, do CPC, “
Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.
”

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que a habilitação de crédito está lastreada em débitos condominiais de bem imóvel pertencente à Distribuidora Centro América Ltda., cujo sócio administrador majoritário era o autor da herança.

Além disso, verifico que a apelante juntou nos autos cópia da sentença proferida na ação de cobrança - autos n. 0025783-97.2014.811.0041 (id. 152109659), restando evidente que a ação foi ajuizada pelo condomínio em face exclusivamente da pessoa jurídica, não havendo qualquer determinação de desconsideração da personalidade jurídica a fim de possibilitar o atingimento dos bens particulares do sócio e, consequentemente, do espólio.

Ressalto que em consulta ao andamento processual da aludida ação de cobrança, verifico que o processo está em fase de cumprimento de sentença, com decisão recente determinando a intimação da executada para o pagamento do débito, além da manifestação da exequente/apelante em 02.02.2023, com a apresentação da planilha atualizada do débito.

Nesse passo, em que pese as alegações da apelante, conforme a jurisprudência do c. STJ, não procede o pedido de habilitação de crédito em inventário de pessoa física se do título executivo que se pretende habilitar consta como devedora somente a pessoa jurídica da qual o autor da herança era sócio. Confira:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEVEDORA PESSOA JURÍDICA. SÓCIO QUE NÃO FOI PARTE PASSIVA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM QUE FORMADO O TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO.

1.
É improcedente o pedido de habilitação de crédito em inventário de pessoa física se do título executivo que se pretende habilitar consta como devedora apenas a pessoa jurídica da qual aquela era sócia
.

2. O falecimento de sócio não implica, por si só, o desfazimento da pessoa jurídica.

3. A desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que o patrimônio dos sócios responda pela dívida, pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, no art. 50 do Código Civil ou no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso especial provido.”
(
STJ, REsp n. 1508597 AC, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 05.11.2019 - negritei
)

Assim, considerando que o débito discutido é de responsabilidade da pessoa jurídica, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Ademais, no Capítulo “3.3. Bens das Pessoas Jurídicas (sem os bens do acordo)” foi esclarecido que “mesmo com as referidas transferências para a Sra. Mariana
as empresas ficarão com um vasto patrimônio apto a assegurar o pagamento de eventuais credores por vias ordinárias
, já que não se confunde o patrimônio das pessoas jurídicas com os do espólio
[1]
.
Portanto, fica afastada qualquer tese referente a fraude contra credores ou de execução, mesmo porquê conforme já mencionado foi reconhecida a recuperação judicial das empresas em decisão aqui anteriormente apontadas”.

Desse modo, considerando que a dívida arrolada na petição inicial é oriunda de um bem imóvel que pertence à Distribuidora Centro América L.T.D.A., cuja recuperação judicial foi encerrada, e por entender que bens da pessoa jurídica não se confunde com o acervo patrimonial do falecido, verifico que a autora não fez prova do fato constitutivo do seu direito
.”
(id. 152109656 – grifei e negritei)

Desse modo, é incabível o manejo da habilitação de crédito no caso em apreço, devendo a apelante buscar a satisfação do crédito em face da empresa pela via própria, mormente considerando que o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
Habilitação de crédito em inventário
. A interposição de apelação em vez de agravo não caracteriza erro grosseiro e deve ser conhecida. Ausência de concordância a respeito da habilitação de crédito e remessa do credor às vias ordinárias na forma do art. 643 do CPC.
Inadmissibilidade de habilitação e reserva de bens por dívida de pessoa jurídica da qual era sócio o falecido
. Desconsideração que ainda não foi concedida e sem a qual não se pode afastar o princípio da autonomia patrimonial. Ausência de dívida líquida a justificar a reserva de bens na forma do art. 643, parágrafo único, do CPC. Não cabimento de honorários advocatícios por se tratar de hipótese de jurisdição voluntária. Recurso improvido.”
(TJSP, RAC n. 1002173-04.2018.8.26.0566, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Min. Maia da Cunha, j. 31.01.2019 - negritei)

Portanto, mantenho a r. sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante à condenação em honorários, tenho que a r. sentença merece reparo.

Isso porque, a habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, e ainda que houvesse manifestação contrária à habilitação, é incabível a condenação em honorários. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO –DISSENSO SOBRE O TEMA QUE AUTORIZA A FUNGIBILIDADE RECURSAL – HONORARIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito é inegavelmente interlocutória, na medida em que apenas resolve questão incidental surgida no curso do inventário e que foi processada em apenso a este, como determina o §1º do art. 642 do CPC, não extinguindo o feito principal, sendo, pois, impugnada via agravo de instrumento e não recurso de apelação.

Entretanto, havendo notória controvérsia quanto ao recurso cabível, reconhecida inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conhece-se do recurso de apelação interposto como agravo de instrumento, com amparo no princípio da fungibilidade recursal.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário.

Recurso provido.”
(RAC n. 0001189-16.2017.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, para afastar a condenação da apelante no pagamento da verba honorária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023